Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739379-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Edifício Residencial Águas Cristalinas Agravado: Espólio de Baltazar Reis Cardoso D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 64676608) interpostos pelo Condomínio do Edifício Residencial Águas Cristalinas contra a decisão monocrática (Id. 64214591), proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco concernente ao interesse recursal. Em suas razões recursais o embargante sustenta a ocorrência de omissão no ato decisório impugnado, pois o tema veiculado no agravo de instrumento inadmitido não diz respeito ao reexame de questões previamente decididas, mas ao pretenso descumprimento das cláusulas integrantes do edital de alienação referente ao bem imóvel pertencente ao devedor, precisamente por não ter sido observada a preferência legal atribuída ao crédito constituído em favor do recorrente. Destaca a necessidade de pronunciamento expresso, pelo órgão jurisdicional, a respeito da aplicabilidade, no caso em exame, das normas previstas no art. 908, § 1o, do CPC, e no art. 130 do CTN. Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada e, por conseguinte, conhecido e processado o agravo de instrumento aludido. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 64840808), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa, em desfavor do recorrente, por litigância de má-fé, diante da configuração da hipótese a que alude a regra prevista no art. 80, inc. VII, do CPC. É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. No presente caso o embargante alega a ocorrência de omissão, na decisão monocrática recorrida, por meio da qual este Relator, ao fundamento de ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito do teor das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos. Os argumentos expostos pelo recorrente revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. No presente caso a omissão sustentada pelo embargante diz respeito à discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a solução que o recorrente entende adequada, precisamente no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos necessários para o conhecimento do agravo de instrumento por ele manejado. Nesse contexto, é possível verificar que o recorrente, ao afirmar a ocorrência de omissão, sustentou, em verdade, a existência de supostos erros de julgamento, “consistentes na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”[1]. A presente iniciativa recursal, no entanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, convém insistir. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMA 1.085. ERROR IN JUDICANDO. NÃO ADMISSÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Eventual equívoco no direito aplicável a matéria não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. 2. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1743644, 07018924720228070005, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao afirmar que houve equívoco na apreciação dos valores indicados como gastos da cirurgia, o que o embargante sustenta, em verdade, é um suposto erro de julgamento, cuja correção não é possível na estreita via dos embargos de declaração. 2. Das razões recursais da segunda embargante transparece sua discordância com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. Infere-se, pois, pretender rediscutir o litígio para que seja revertida a decisão em seu benefício, sendo que tal conduta não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração. 3. Inexistem os vícios apontados pelos embargantes e as razões em que se baseou a convicção da augusta Turma acerca dos pontos ventilados pelos recorrentes mostram-se coesas, claras e coerentes. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 1608901, 07401290520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Não há vício de erro material quando o equívoco não é objetivo e de fácil constatação, a evidenciar a desconformidade com a real intenção do julgador, se tivesse percebido o erro. 3. Erro material não se confunde com o erro de julgamento, no qual há interpretação equivocada das provas ou do direito aplicável. A equiparação de ambas as modalidades de erro transformaria os embargos de declaração em recurso amplamente cabível para reforma do julgado. 4. Na hipótese, o acórdão não incorreu em qualquer modalidade de erro, porquanto houve limitação do valor de uma penhora específica, e não a redução da parcela devida a título de alimentos indenizatórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1433359, 07018467320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. A embargante não identifica qualquer dos requisitos que legitimam a interposição dos embargos. Suas razões, apenas, reiteram os fundamentos invocados no apelo, suficientemente afastados pelo julgamento desta Corte, como forma de, por via oblíqua, possibilitar uma reanálise da questão controvertida. 3. Conforme bem demonstra a própria ementa do julgado, toda a matéria discutida no processo foi expressa e suficientemente enfrentada pelo Colegiado, sendo sopesadas todas as considerações consignadas pela demandante em seu apelo. Mas, a despeito das considerações sobre a inconstitucionalidade da norma arguida, esta Corte entendeu pela validade e aplicabilidade do diploma legal em questão (Lei n° 7.515/86). 4. A utilização dos embargos de declaração para finalidade diversa daquela eleita pelo sistema processual tornou-se comum na prática forense, em tudo contribuindo para o acúmulo exagerado de processos nos juízos, que, ao fim e ao cabo, apenas atrasa a prestação jurisdicional, e, de outro lado, em nada contribui para a materialização do tão festejado princípio da cooperação, insculpido no art. 6° do vigente Código de Processo civil, pelo qual ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. 5. Acaso repute injusto o provimento judicial, devem as partes se valer das vias processuais adequadas à sua reforma, e não a via dos embargos de declaração que, como amplamente sabido, têm finalidade, apenas, integrativa. 5.1. Omissão, contradição e obscuridade são vícios internos ao julgado, ou seja, aferíveis nos próprios fundamentos invocados pelo julgador, como ocorre quando a fundamentação, em si, é contraditória; quando um ponto objeto de análise é omisso no dispositivo; quando o próprio dispositivo é obscuro, por não ser compreensível. Estes são exemplos de vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração. 6. Para eventuais erros de julgamento, como equívocos quanto à valoração dos fatos e provas e aplicação do direito objetivo, o sistema processual vigente instituiu outros recursos, diga-se de passagem, em quantidade bastante generosa, daí porque a utilização indevida de embargos de declaração, fora das hipóteses de cabimento, não só autoriza como exige a punição exemplar do sujeito processual, em virtude da evidente falta de cooperação no curso da relação jurídico-processual. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos com aplicação de multa, na forma do art. 1.026, §2°, do CPC.” (Acórdão no 1300356, 07114824820188070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém observar que a decisão monocrática ora embargada apreciou de modo claro, preciso e suficiente, inclusive com amparo nos preceitos normativos de regência e na orientação predominante neste Egrégio Sodalício a respeito dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, não tendo havido, por essa razão, a alegada omissão. Dentre outros fundamentos de igual relevância, foi destacado que “a controvérsia jurídica está acobertada pelos efeitos da preclusão, de acordo com as normas previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC, razão pela qual não é possível admitir a pretendida deliberação a respeito do tema aludido por meio do presente agravo de instrumento”, bem como que o recorrente “pretende impedir os regulares efeitos de decisões interlocutórias anteriores acobertadas pelos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal”. Também consta na decisão monocrática ora embargada que “a questão ora articulada deveria ter sido impugnada, de modo oportuno e tempestivo, por meio da interposição de agravo de instrumento contra a primeira decisão interlocutória que decidiu a respeito da ordem de pagamento”. É necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prefigurada no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. O órgão jurisdicional deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, o que foi observado no presente caso. Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado de modo reiterado que não é necessária a abordagem de todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas com clareza as razões que justificam a solução escolhida, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Se a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, atendendo adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, não há falar em omissão na espécie. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1798591, 07019203420218070010, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão embagada está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão no 1284508, 07151752620208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS/DF. LC No 943/2018. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. VALOR BASE DA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INPC - ÍNDICE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - alegação de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração que impugnaram suposta omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a preliminar, já que o magistrado sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, tanto na sentença recorrida quanto na decisão integrativa. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, por suposta negativa de prestação jurisdicional no julgado, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida, ou seja, análise do conjunto probatório à luz do convencimento motivado/persuasão racional. 2. Mérito: A LC no 943/2018, em vigor desde 01/06/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC como forma de correção monetária dos débitos tributários vencidos, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. 3. Segundo os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018, o ente distrital deve atualizar as parcelas vincendas do REFIS a partir de 01/06/18, aplicando a taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente a partir do mês seguinte ao do deferimento, até o último mês anterior ao do pagamento, com juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 4. Não se cogita o deferimento da alteração da atualização por intermédio da taxa SELIC e dos juros de mora de 1% ao mês em relação à momento anterior ao deferimento do parcelamento do débito (constituição e consolidação do crédito tributário), sobretudo porque não haverá prejuízo ao contribuinte, uma vez que o valor a ser considerado tem por suporte o valor base da data do deferimento do parcelamento, bem como que existe sentença em outros autos que deferiu a incidência da taxa SELIC desde o momento do deferimento do pedido de parcelamento do crédito tributário, tendo sido respeitada a legislação no caso em apreço (LC n° 943/18 e o entendimento da AIL no 2016.002.031555-3). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão no 1235969, 07059575120198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, ainda em relação ao requerimento de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais apontados pelo recorrente para a finalidade do pretendido prequestionamento, convém ressaltar que a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil enuncia que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pelo embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. É prescindível, insista-se, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo embargante, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. 2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1751578, 07096937220228070018, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 19/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil - CPC. 3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão no 1735355, 07060823420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 25/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, de acordo com as regras previstas no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso em análise, no entanto, a conduta do embargante não se ajusta, ao menos no presente momento, a nenhuma das hipóteses aludidas. Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Os argumentos expostos por ambos os embargantes revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. 3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. 4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 5. A litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, bem como de prejuízo suportado pela parte adversa. 5.1. Diante da análise dos autos pode-se concluir que não está devidamente configurada a suposta litigância de má-fé alegada. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 1928139, 0721286-52.2022.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos dos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 2 - Inexistente a comprovação de dolo processual da parte, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1408070, 07363573420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022) À vista dos argumentos articulados, não é possível constatar a necessidade de integração ou mesmo reforma da decisão monocrática embargada. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos presentes embargos. Publique-se. Brasília–DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DIAS, Handel Martins. Cabimento dos embargos de declaração para a correção de erro material do juiz. Revista de Processo. Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.